Tribunal: TJMT
Processo: 1007583-85.2024.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007583-85.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANOEL MESSIAS SILVA FERREIRA - CNPJ: 35.062.854/0001-87 (APELANTE), GUSTAVO DE OLIVEIRA KONIG - CPF: 040.316.310-22 (ADVOGADO), GREGORY PIMENTEL - CPF: 030.257.280-51 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (APELADO), RODRIGO ALCINI RODRIGUES - CPF: 009.929.679-96 (ADVOGADO), BLAMIR BONADIMAN MACHADO - CPF: 429.188.120-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPI
O DA DIA
LETICIDADE. ARGUIÇÃO INFUNDADA.
PRELIMINAR REJEITADA
.
JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE.

CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA E
COBRANÇA DE HONORÁRIO
S ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE.

UTILIZAÇÃO DO CHEQUE ESPECIAL
.
AUTORIZAÇÃO EXPRESSA
.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Revisão de Contrato ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, visando à revisão das taxas de juros remuneratórios, afastamento da capitalização diária, nulidade da cláusula de autorização de débito automático em conta com utilização de cheque especial, descaracterização da mora e declaração de abusividade da cláusula de honorários advocatícios
extrajudiciais. O juízo de origem reconheceu a validade das cláusulas contratuais, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se há violação ao princípio da
dialeticidade
nas razões recursais; (
ii
) estabelecer se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (
iii
) determinar se houve capitalização diária sem expressa
pactuação
; (
iv
) verificar a abusividade da cláusula de cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais; (v) apurar a validade da cláusula que autoriza débito automático com uso do limite do cheque especial; e (vi) averiguar se a mora contratual pode ser descaracterizada diante de eventual abusividade dos encargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação preenche os requisitos do art. 1.010, II, do CPC, pois impugna adequadamente os fundamentos da sentença, afastando-se a preliminar de ausência de
dialeticidade
.

A estipulação de juros remuneratórios em 9,50% ao mês, embora superior à média de mercado indicada (8,06% ao mês), não configura por si só abusividade ou desvantagem excessiva, à luz do
REsp
1.061.530/RS e da jurisprudência consolidada do STJ.

A ausência de cláusula expressa prevendo capitalização diária de juros afasta a alegação
de abusividade nessa modalidade
.

A cobrança de honorários extrajudiciais não foi comprovada e a alegação de abusividade é genérica, razão
pela qual não se conhece do recurso neste ponto por ausência de interesse recursal.

A cláusula que autoriza o débito automático com uso do limite do cheque especial encontra respaldo contratual expresso, sendo válida nos termos pactuados entre as partes.

Não comprovada a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual, não se config
ura a descaracterização da mora
.

Ausente demonstração de ilegalidade ou abusividade concreta, não há fundamento para acolhimento da pretensão revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e não
provido.

Tese de julgamento
:

O R
ecurso deve expor os fundamentos de fato e de direito capazes de modificar a sentença,
sob pena
de ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não configura abusividade quando a discrepância é pequena e não gera desvantagem excessiva ao consumidor.

A capitalização de juros exige cláusula expressa; sua ausência impede o reconhecimento de abusividade por capitalização diária.

A cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais só pode ser considerada abusiva se demonstrada sua efetiva imposição e prejuízo ao consumidor.

É válida a cláusula contratual que autoriza débito automático em conta com uso do limite do cheque especial, quando expressamente prevista.

A descaracterização da mora depende da comprovação de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual, o que não se verifica na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação de Revisão de Contrato
julgada improcedente
, com condenação do autor
a arcar com as

despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em
10
%
sobre o valor

da
causa,
com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

O
apelante
sustenta

que a
estipulação de juros acima da média de mercado, sem justificativa, caracteriza abusividade, conforme jurisprudência do STJ e entendimento c
onsolidado no
REsp
1.061.530/RS.

Argument
a
que
a
ausência de informação clara e específica sobre a taxa diária de capitalização viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumid
or.

Afirma que
o
uso automático do limite do cheque especial sem autorização específica e com ônus excessivo viola o princípio da b
oa-fé e o equilíbrio contratual.

Menciona
que
a
cláusula que impõe honorários advocatícios extrajudiciais é abusiva, pois transfere ao consumidor custos que deveriam ser suportados pelo fornecedor (art. 51, XII, do CDC).

Destaca que a
mora deve ser afastada em razão da abusividade dos encargos no período de normalidade contratual
e que os valores pagos a maior devem ser restituídos.

Nas contrarrazões,
o apelado suscita preliminarmente ofensa ao
princípio da
dialeticidade
e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença
(Id
298628397
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor ajuizou a presente ação sob a alegação de que, há alguns anos, celebrou contrato com a instituição financeira para utilização de cartão de crédito. Sustenta, contudo, que a taxa de juros prevista no referido contrato é excessiva.

Alega que, em razão da cobrança dos encargos contratuais pactuados, atualmente possui débito su
perior a R$
16.885,38, sendo este valor constituído, em sua maior parte, por encargos financeiros.

Diante disso, requer a revisão das taxas de juros remuneratórios aplicadas, a exclusão da capitalização de juros, a revisão do limite do cheque especial, a descaracterização da mora, bem como a declaração de nulidade das cláusulas contratuais que autorizam o débito automático em conta e a cobrança de honorários extrajudiciais.

A demanda foi julgada improcedente, diante da ausência de comprovação da abusividade contratual alegada.

Em suas razões recursais, o apelante reafirma os fundamentos expostos na inicial, enquanto o
apelado
, em contrarrazões, suscita preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
e, no mérito, requer o
não provimento da Apelação.

Preliminar – Ausência de
Dialeticidade

O réu suscita a inadmissibilidade do Recurso do autor por violação ao princípio da
dialeticidade
. Contudo, ele expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser alterada e
impugnou satisfatoriamente os fundamentos utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Mérito

Juros Remuneratórios

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS
).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC (
REsp
1.061.530/RS).

Nestes autos,
a instituição financeira aplicou juros de
9,50% ao mês. O apelante, por sua vez, informa que a taxa média de mercado, no período correspondente, era de 8,06% ao mês,
conforme demonstrado em documento juntado aos autos, acompanhado de respectivo número de série.

Assim, não há dissonância relevante a ponto de representar uma desvantagem exorbitante. Logo, deve ser mantido o percentual
pactuado.

Para
ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA
DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”.
(
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

E
ainda:

AREsp
1.772.689/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS.

Capitalização de Juros

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é possível nos contratos firmados após a publicação da MP 1.963-17/2000, posteriormente convertida na MP 2.170/2001, desde que esteja expressamente pactuada. Tal situação foi resolvida no repetitivo
Resp
n. 973827/RS e depois sedimentada nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

Conforme a Súmula 541 do STJ, se o duodécuplo dos juros mensais for inferior à taxa anual, é permitida a cobrança desta última.

No que se refere à capitalização diária, no
Resp
1.826.463/SC, relator o ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, a Segunda Seção pacificou o entendimento entre as duas Turmas de Direito Privado do STJ pela imprescindibilidade de a instituição financeira fornecer informações claras sobre a periodicidade da capitalização de juros contratada, e considerou abusiva a ausência de
previsão da taxa diária quando prevista a capitalização nessa periodicidade.

Contudo,
verifica-se que não há previsão contratual expressa dessa cobrança nos documentos juntados aos autos, o q
ue impõe o não conhecimento do R
ecurso nesse ponto, por ausência de inter
esse recursal.

Para
ilustrar:

“APELAÇÃO.
AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO. MANUTENÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em Ação Revisional de Cláusula de Contrato c/c Repetição de Indébito, com pedido de tutela antecipada de urgência e de suspensão da ação de busca e apreensão. O autor, ora apelante, alega abusividade na cobrança de encargos contratuais em contrato de financiamento bancário, notadamente: juros capitalizados diariamente sem
pactuação
expressa, juros remuneratórios acima da média de mercado e onerosidade excessiva. Pleiteia a revisão das cláusulas, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a reforma da sentença que julgou improcedente a ação e o condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato supera significativamente a média de mercado de forma a justificar sua revisão; (
ii
) determinar se há previsão contratual válida para a capitalização diária de juros, de
modo a autorizar a repetição dos valores eventualmente pagos em excesso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, conforme entendimento consolidado na Súmula 596 do STF e na jurisprudência do STJ. A revisão somente se justifica quando demonstrada discrepância relevante entre a taxa contratada e a média de mercado para operações similares, o que não se verifica no caso, já que a taxa contratada de 1,94% a.m. não se distancia significativamente da média alegada de 1,70% a.m.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida nos contratos firmados após a edição da MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. A jurisprudência do STJ admite como válida a capitalização quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal, evidenciando a previsão tácita. Contudo, quanto à alegada capitalização diária, ausente cláusula contratual expressa nesse sentido, não se conhece do recurso por ausência de interesse recursal, já que tal cobrança não foi demonstrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e nesse ponto não provido.

Tese de julgamento:

A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não é abusiva se não evidenciada discrepância relevante entre a taxa contratada e a taxa média apurada para operações similares.

A ausência de cláusula contratual que prevê expressamente a capitalização diária afasta o interesse recursal sobre a matéria”
.
(N.U 1001374-09.2023.8.11.0014, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2025,
Publicado
no DJE 05/07/2025)

Da Cobrança de Honorários Advocatícios Extrajudiciais

O autor afirma que
“o próprio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em diversas oportunidades no sentido de que é indevida a cobrança de despesas de cobrança extrajudicial do consumidor, por violar o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva, pilares fundamentais das relações de consumo. Portanto, ainda que não tenha havido a efetiva cobrança do valor em questão durante a vigência do contrato, a simples previsão contratual que autoriza sua imposição já representa violação ao ordenamento jurídico, pois coloca o consumidor em situação de desvantagem excessiva, ensejando o reconhecimento da abusividade da cláusula por afronta direta ao art. 51, IV e XII, do CDC”.

Todavia, constata-se
que
que
as alegações são genéricas e destituídas de fundamentação mínima, não havendo, sequer, comprovação
da referida cobrança nos autos
, o que impõe o não conhecimento do Recurso nesse aspecto, por ausência de interesse.

Da Autorização para Débito em Conta com Utilização do Limite do Cheque Especial

Sobre essa questão o
apelante
diz que
“ao ocorrer o débito automático das parcelas do contrato, o banco passou a utilizar o limite do cheque especial da parte autora, gerando encargos significativamente
superiores
àqueles contratados originalmente no mútuo. Trata-se, portanto, de uma prática que viola o princípio da
boafé
objetiva, o equilíbrio contratual e a transparência, pilares do Código de Defesa do Consumidor”
.

Menciona também que
“embora a cláusula esteja presente no contrato, não houve consentimento específico da autora para a utilização automática do limite do cheque especial como meio de pagamento, tampouco houve prévia ciência sobre as consequências
onerosas e o impacto financeiro decorrente dessa operação. Ao permitir o uso do cheque especial para quitar parcelas de outro contrato, o banco cria uma cadeia sucessiva de endividamento, agravando a situação econômica do consumidor de forma desproporcional”.

No que se refere à questão,
observa
-se que há previsão expressa no contrato firmado, autorizando a utilização do limite disponível em caso de inexistência de saldo suficiente na conta, na data do vencimento.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO
AUTOR .
TESE DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DO LIMITE PARA SAQUE (CHEQUE ESPECIAL) E DE AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE. INSUBSISTÊNCIA.
UTILIZAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO DO TIPO CHEQUE ESPECIAL PARA AMORTIZAÇÃO DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA DÉBITO AUTOMÁTICO DAS PARCELAS
. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE EM MANTER SALDO POSITIVO NA CONTA. UTILIZAÇÃO DO LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL PARA ADIMPLIR AS PRESTAÇÕES QUE NÃO SE REVELA
ABUSIVA .
AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS
MAJORADOS .
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5027055-92.2020 .8.24.0033, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel.
Vitoraldo

Bridi
, Sexta Câmara de Direito Comercial,
j .
15-02-2024)”.
(TJSC - Apelação: 5027055-92.2020.8.24.0033, Relator:
Vitoraldo

Bridi
,
Data
de Julgamento: 15/02/2024, Sexta Câmara de Direito Comercial)

Descaracterização da Mora

A
descaracterização
da mora ocorre apenas quando há abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual, o que não se verifica no caso concreto (
REsp
1.061.530/RS).

P
or fim
, compete
ao autor
na Ação Revisional indicar de modo específico
as
cláusulas da avença que considera excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários.

Pelo exposto,
conheço em parte do Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento
. Majoro os honorários sucumbenciais de 10% para
12
% sobre o valor atualizado da causa
, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025